Tribunal: STF
Processo: ARE 1306544
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO CUSTEADO PELO EMPREGADOR NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE TRABALHO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIAS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CASO CONCRETO. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. PLANO ‘SAÚDE CAIXA’. MODALIDADE AUTOGESTÃO EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Controvérsia acerca da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de demanda entre usuário e operadora de plano de saúde coletivo empresarial. 2. Teses para os efeitos do art. 947, § 3º, do CPC/2015: 2.1. Compete à Justiça comum o julgamento das demandas entre usuário e operadora plano de saúde, exceto quando o plano é organizado na modalidade autogestão empresarial, sendo operado pela própria empresa contratante do trabalhador, hipótese em que competência é da Justiça do Trabalho. 2.2. Irrelevância, para os fins da tese 2.1, da existência de norma acerca da assistência à saúde em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva. 2.3. Aplicabilidade da tese 2.1 também para as demandas em que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador. 3. Julgamento do caso concreto: 3.1. Demanda ajuizada no Juizado Especial Federal por empregada e seu dependente contra a empregadora (e operadora de plano de saúde autogestão empresarial), tendo como causa de pedir a recusa de cobertura de procedimento médico. 3.2. Declinação de competência pelo juízo federal ao juízo do trabalho, tendo este suscitado o presente conflito de competências. 3.3. Aplicação das teses 2.1 e 2.3, 'in fine', ao caso concreto para se declarar competente o juízo do trabalho, suscitante. 4. CONFLITO ACOLHIDO PARA SE DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DO 52ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP” (fl. 60, vol. 26).
    Os embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal – CEF foram rejeitados (fls. 164-166, vol. 26). 
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. I do art. 114 da Constituição da República.
    Salienta que “a ausência de norma constitucional explícita reconhecendo a autonomia dos contratos de plano de saúde em face da relação de emprego não impede a fixação de um critério objetivo que reconheça a competência da Justiça comum sem afronta ao artigo 114 da Constituição da República” (fl. 186, vol. 26).
    Assevera que, “ao estabelecer a competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento das ‘ações oriundas da relação de trabalho’, a Constituição da República não traçou os limites do conceito de ‘relação de trabalho’, relegando justamente à legislação infraconstitucional a tarefa de delimitar as características dessa relação e definir sua esfera de abrangência” (fl. 186, vol. 26).
    Argumenta que “o reconhecimento da autonomia dos contratos de planos de saúde pela legislação infraconstitucional é o bastante para assegurar a higidez de um critério que fixe a Justiça comum como competente para o processamento dessas demandas, sem que se possa vislumbrar ofensa ao inciso I do artigo 114 da Constituição da República” (fl. 186, vol. 26). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (fls. 6-8, vol. 27).
    No agravo, a agravante alega que “a pretensão deduzida pela CAIXA se caracteriza pela natureza constitucional e estritamente jurídica da questão veiculada em suas razões recursais, para cujo deslinde não se faz necessário o reexame de fatos da causa ou cláusulas contratuais” (fls. 13-14, vol. 27). 
    Pede o “provimento do agravo e do recurso extraordinário, a fim de que se declare a competência da Justiça comum para o processamento e julgamento da totalidade das demandas sobre planos de saúde, independentemente de terem origem ou previsão em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva” (fl. 16, vol. 27).
    4. Em 18.2.2021, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PLANO DE SAÚDE CUSTEADO PELO EMPREGADOR (EMPRESA PÚBLICA) NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 114, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. APELO EXTREMO NO QUAL SE PRETENDE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 32).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    6. Dispõe-se nos incs. I, VI e IX do art. 114 da Constituição da República:
    “Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (…)
    I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (…)
    VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; (…)
    IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei”.
    7. Na espécie vertente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou ser competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que verse sobre controvérsia decorrente da relação de trabalho: 
    “A questão jurídica a ser enfrentada neste incidente de assunção de competência foi assim descrita no acórdão que o afetou para julgamento por este colegiado: ‘Justiça competente para julgamento de demandas relativas a contrato de plano de saúde assegurado em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva’. 
    Trata-se de questão que, apesar de sua natureza eminentemente processual, tem grande repercussão na sociedade, na medida em que a consolidação de uma tese em precedente qualificado tende a eliminar o desperdício de tempo e de atos processuais que se verifica quando dois juízos controvertem acerca da competência para julgamento de demanda relativa a plano de saúde, matéria que diz com um direito inerente à própria dignidade da pessoa humana, que é o direito de assistência à saúde.
    Trata-se, também, de questão com acentuado conteúdo constitucional, pois, como bem salientado pela eminente Min.ª NANCY ANDRIGHI no voto-vogal proferido durante a sessão virtual de admissibilidade deste incidente, a solução da controvérsia passa necessariamente pela exegese do art. 114, inciso I, VI e IX da Constituição (…)
    Nesse passo, entendo que o melhor caminho seja retomar a jurisprudência que há pouco tempo prevalecia nesta Corte, no sentido de se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho nas demandas em que o plano de saúde é operado pela própria empresa que contratou o trabalhador. 
    Deveras, nessa modalidade de organização da assistência à saúde, a figura do empregador (ou do contratante da mão de obra) se confunde com a do operador do plano de saúde, de modo que, sob a ótica do trabalhador, ou de seus dependentes, o plano de saúde é oriundo da relação de trabalho, atraindo, portanto, a competência da Justiça do Trabalho, por força do enunciado do art. 114, inciso I, da CF. (…)
    É certo que, sob a ótica da regulação da saúde suplementar, o plano de saúde na modalidade de autogestão é considerado um contrato autônomo em relação ao contrato de trabalho, como bem demonstrou o Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, no brilhante voto proferido no já citado REsp 1.695.986/SP. 
    Contudo, a meu juízo, ante a normatividade do art. 114 da CF (e na ausência de uma norma análoga ao já aludido art. 202, § 2º, da CF/88), não seria possível excluir a relação direta que se verifica entre o contrato de trabalho e o contrato de plano de saúde, sob a ótica do trabalhador e de seus dependentes. 
    Nesse sentido da existência de uma relação direta entre o plano de saúde e o contrato de trabalho, a justificar a competência da Justiça laboral (…)
    De outra parte, relembre-se que a cognição da Justiça do Trabalho não é limitada à aplicação da legislação trabalhista, podendo abranger também a aplicação legislação comum (inclusive as normas de regulação), desde que a demanda seja oriunda ou decorrente da relação de trabalho. (…)
    Observe-se, porém, que o fato de a assistência à saúde não integrar o ‘salário’ não implica, necessariamente, que ela não integre o ‘contrato de trabalho’, pois o objeto deste não se limita à mera fixação do salário do trabalhador. (…)
    Ora, sendo livre a estipulação do conteúdo do contrato de trabalho, o fato de a assistência à saúde não ser considerada salário indireto não impede que ela integre, expressa ou tacitamente, o contrato de trabalho. Aliás, esse é o caso do já mencionado plano AMS da PETROBRAS, e, também, o plano ‘SAÚDE CAIXA’, ambos previstos em acordo coletivo de trabalho. (...)
    Como se verifica na parte acima destacada, o caso dos autos diz respeito a uma demanda entre usuário e operadora de plano de saúde organizado na modalidade autogestão empresarial, pois, como afirmou o juízo suscitante, a CEF é, ao mesmo tempo, empregadora e prestadora do serviço de plano de saúde (a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL encontra-se registrada na ANS como operadora de plano de saúde autogestão (...)
    Observe-se que, no caso dos autos, a petição inicial está fundamentada exclusivamente nas normas da regulação da saúde suplementar (fls. 7/23), embora o plano ‘SAÚDE CAIXA’ esteja disciplinado em acordo coletivo (...)
    Esse fato deixa evidente o já mencionado problema do subjetivismo do critério do conteúdo dos pactos trabalhistas na definição da competência, pois, no caso dos autos, como a parte autora preferiu fundamentar a demanda nas normas da regulação, a competência, segundo aquele critério, seria da Justiça comum, ao passo que em outras demandas, em que o usuário prefira se valer das normas do acordo coletivo, a competência seria da Justiça do Trabalho.
    É por essa razão que se propõe um critério objetivo na tese
    firmada no presente voto, de modo que, no caso concreto, tratando-se de plano de saúde autogestão empresarial, a competência se firma na Justiça do Trabalho.
    Ante o exposto, voto no sentido de consolidar as seguintes teses para os efeitos do art. 947, § 3º, do CPC/2015: 1. Compete à Justiça comum o julgamento das demandas entre usuário e operadora plano de saúde, exceto quando o plano é organizado na modalidade autogestão empresarial, sendo operado pela própria empresa contratante do trabalhador, hipótese em que competência é da Justiça do Trabalho. 2. Irrelevância, para os fins da tese nº 1, da existência norma sobre assistência à saúde em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva. 3. Aplicabilidade da tese nº 1 também a demandas em que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador” (fls. 68-88, vol. 26). 
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a Justiça Trabalhista é competente para julgar ações decorrentes de relação empregatícia, ainda que o conteúdo específico seja de Direito Civil. Assim, por exemplo:
    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA JUDICANTE EM RAZÃO DA MATÉRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO, PROPOSTA PELO EMPREGADO EM FACE DE SEU (EX-)EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114 DA MAGNA CARTA. REDAÇÃO ANTERIOR E POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/04. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA COMUM DOS ESTADOS. IMPERATIVO DE POLÍTICA JUDICIÁRIA. Numa primeira interpretação do inciso I do art. 109 da Carta de Outubro, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente do trabalho, ainda que movidas pelo empregado contra seu (ex-)empregador, eram da competência da Justiça comum dos Estados-Membros. 2. Revisando a matéria, porém, o Plenário concluiu que a Lei Republicana de 1988 conferiu tal competência à Justiça do Trabalho. Seja porque o art. 114, já em sua redação originária, assim deixava transparecer, seja porque aquela primeira interpretação do mencionado inciso I do art. 109 estava, em boa verdade, influenciada pela jurisprudência que se firmou na Corte sob a égide das Constituições anteriores. 3. Nada obstante, como imperativo de política judiciária -- haja vista o significativo número de ações que já tramitaram e ainda tramitam nas instâncias ordinárias, bem como o relevante interesse social em causa --, o Plenário decidiu, por maioria, que o marco temporal da competência da Justiça trabalhista é o advento da EC 45/04. Emenda que explicitou a competência da Justiça Laboral na matéria em apreço. 4. A nova orientação alcança os processos em trâmite pela Justiça comum estadual, desde que pendentes de julgamento de mérito. É dizer: as ações que tramitam perante a Justiça comum dos Estados, com sentença de mérito anterior à promulgação da EC 45/04, lá continuam até o trânsito em julgado e correspondente execução. Quanto àquelas cujo mérito ainda não foi apreciado, hão de ser remetidas à Justiça do Trabalho, no estado em que se encontram, com total aproveitamento dos atos praticados até então. A medida se impõe, em razão das características que distinguem a Justiça comum estadual e a Justiça do Trabalho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata correlação. 5. O Supremo Tribunal Federal, guardião-mor da Constituição Republicana, pode e deve, em prol da segurança jurídica, atribuir eficácia prospectiva às suas decisões, com a delimitação precisa dos respectivos efeitos, toda vez que proceder a revisões de jurisprudência definidora de competência ex ratione materiae. O escopo é preservar os jurisdicionados de alterações jurisprudenciais que ocorram sem mudança formal do Magno Texto. 6. Aplicação do precedente consubstanciado no julgamento do Inquérito 687, Sessão Plenária de 25.08.99, ocasião em que foi cancelada a Súmula 394 do STF, por incompatível com a Constituição de 1988, ressalvadas as decisões proferidas na vigência do verbete. 7. Conflito de competência que se resolve, no caso, com o retorno dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho” (CC n. 7.204, Relator o Ministro Carlos Britto, Plenário, DJ 9.12.2005).
    Confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Ayres Britto no Conflito de Competência n. 7.204:
    “(...) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal proclama a competência da Justiça trabalhista para o conhecimento das ações indenizatórias por danos morais decorrentes da relação de emprego. Pouco importando se a controvérsia comporta resolução à luz do Direito Comum, e não do Direito do Trabalho”.
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de relação de emprego. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 932.151-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE EMPREGO. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 45/2004: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 608.887-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.3.2011).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    8. A apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Conflito de Competência. Empresa em recuperação judicial. Lei 11.101/05. Controvérsia decorrente da relação de trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.195.199-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
          “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.5.2019. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem seria necessário o reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.199.618-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.10.2019).
    “DIREITO DO TRABALHO. TRABALHO AUTONÔMO. HORAS DE SOBREAVISO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.212.736-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1.10.2019)
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora